Tribunal: TJBA
Processo: 8008904-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008904-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES, CAROLINA LOPES ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRIMEIRO PONTO DE INSURGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONSTANTE NA PROPOSTA FEITA PELO BANCO APELANTE. RAZÃO QUE LHE ASSISTE. PROPOSTA FEITA POR PREPOSTO DO BANCO. ELEMENTO INCONTROVERSO. VINCULAÇÃO. DEVER DE CUMPRIR. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BANCO APELADO QUE DEVERÁ ADIMPLIR INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DA PROPOSTA DESDE A SUA INTERAÇÃO COM O AUTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO. SEGUNDO PONTO DE INSURGÊNCIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILETIGIMIDADE DO BANCO APELANTE PARA RESPONDER. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359, STJ. DÍVIDA EXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TERCEIRO PONTO DE INSURGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCAIS. ARBITRAMENTO EM VALOR ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. QUANTIFICAÇÃO EM 10% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUARTO PONTO DE INSURGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REFORMA. NECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. MULTA INDEVIDA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO E MANUTENÇÃO EM SEUS DEMAIS ASPECTOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação n. 8008904-20.2021.8.05.0001
, em que são
Apelante LUIS CARLOS PEREIRA RAMOS e Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, em de de 2024.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora